Tribunal: TJBA
Processo: 0501486-92.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501486-92.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: W. S. C. e outros (3) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. TEMA 1234 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE A AÇÕES AJUIZADAS ANTES DO JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ CUMPRIDOS. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA (TEMA 1002, STF). ASTREINTES RESTABEELCIDAS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Dupla Apelação Cível contra sentença que determinou a Estado e Município o fornecimento de medicamento a menor, mas afastou honorários e astreintes. O Estado argui nulidade por ausência da União, com base nos Temas 793 e 1234 do STF, e descumprimento do Tema 106 do STJ. A Defensoria pleiteia honorários (Tema 1002, STF) e o restabelecimento da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade das novas regras de competência do Tema 1234 do STF a processo ajuizado antes de seu julgamento; (ii) verificar o cumprimento dos requisitos do Tema 106 do STJ; (iii) estabelecer o cabimento de honorários à Defensoria Pública em face do Estado (Tema 1002, STF); e (iv) determinar a necessidade de restabelecimento da multa cominatória. III. RAZÕES DE DECIDIR As novas regras de competência fixadas pelo STF no Tema 1234, que direcionam à Justiça Federal as demandas de saúde de maior custo, tiveram seus efeitos modulados, aplicando-se apenas às ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento. Para os feitos anteriores, como o presente, prevalece a tese original do Tema 793, que consagra a responsabilidade solidária e a faculdade do autor de escolher o polo passivo, afastando a preliminar de nulidade. Comprovados nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das alternativas do SUS, a hipossuficiência do paciente e o registro do fármaco na ANVISA, restam preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra qualquer ente público, em virtude de sua autonomia constitucional, conforme tese vinculante do STF no Tema 1002. A multa cominatória (astreintes) deve ser restabelecida quando o histórico processual demonstra o cumprimento apenas parcial da obrigação, como meio coercitivo para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado da Bahia conhecido e desprovido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e parcialmente provido. Tese(s) de julgamento: As regras de competência definidas no Tema 1234 do STF não se aplicam às ações ajuizadas antes da publicação da respectiva ata de julgamento, em razão da modulação de efeitos, subsistindo para tais casos a jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793, STF). Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, é dever do Poder Público fornecer medicamento não padronizado, mas registrado na ANVISA, essencial ao tratamento de saúde do cidadão hipossuficiente. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 196. Código de Processo Civil, arts. 85 e 537. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1234. STF, RE 855.178, Tema 793. STF, RE 1.140.005, Tema 1002. STJ, REsp 1.657.156, Tema Repetitivo 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501486-92.2019.8.05.0256, em que figuram como apelante W. S. C. e outros (3) e como apelada MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator Procurador de Justiça R08